Tribunal: TJSP
Processo: 1035414-77.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
RECURSO REPETITIVO. ART. 1.030, INC. II DO CPC. REAVALIAÇÃO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO PELA TURMA JULGADORA FRENTE À DEFINIÇÃO PELO STJ DO PARADIGMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076.
A questão em debate foi objeto de afetação sob regime jurídico dos recursos repetitivos (REsps 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP) e, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de

Ementa:
RECURSO REPETITIVO. ART. 1.030, INC. II DO CPC. REAVALIAÇÃO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO PELA TURMA JULGADORA FRENTE À DEFINIÇÃO PELO STJ DO PARADIGMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076.
A questão em debate foi objeto de afetação sob regime jurídico dos recursos repetitivos (REsps 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP) e, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou teses jurídicas sobre os honorários advocatícios de sucumbência (Tema 1.076). Por tais razões, nos termos do art. 1.030, inc. II do CPC, cumpre à Colenda Turma Julgadora adequar o resultado da apelação ao definido pela Corte Superior, fixando honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa atualizado.
Decisão colegiada modificada para dar provimento ao recurso.